Tribunal: TJMT
Processo: 1011168-10.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011168-10.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. A. S. - CPF: 108.081.521-06 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), CLEIA FIGUEIREDO AGUILEIRA - CPF: 056.483.591-95 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIA FIGUEIREDO AGUILEIRA - CPF: 056.483.591-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A
.
A
.
S
.
, representado por CLEIA FIGUEIREDO AGUILEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (
ii
) estabelecer se a cobrança de juros considerados abusivos sobre benefício assistencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira impede a comprovação da regular pactuação das taxas de juros remuneratórios, autorizando a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a restituição dos valores pagos em excesso.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé ou conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, não sendo suficiente o mero reconhecimento da abusividade contratual ou da cobrança excessiva.

O conjunto probatório não evidencia atuação dolosa ou comportamento deliberadamente abusivo da instituição financeira apto a justificar a incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança de juros abusivos e a ausência de apresentação do contrato configuram falha na prestação do serviço, mas não ensejam, por si sós, indenização por danos morais, quando ausente demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade.

A controvérsia permaneceu restrita ao âmbito patrimonial, já reparado pela revisão contratual e restituição simples dos valores pagos indevidamente, inexistindo circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do contrato de empréstimo consignado pela instituição financeira autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva pelo fornecedor.

A cobrança de juros abusivos, desacompanhada de circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CDC,
arts
. 12 e seguintes; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJMT, Apelação Cível n. 1004082-28.2024.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°

1011168-10.2025.8.11.0006

APELANTE:

ALEX AGUILEIRA SEBA REPRESENTADO POR CLEIA FIGUEIREDO AGUILEIRA

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A. A. S., menor impúbere representado por CLEIA FIGUEIREDO AGUILEIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito de Forma Dobrada ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a recusa do banco em apresentar o contrato, mesmo após determinação judicial, configura violação à boa-fé objetiva e aos deveres de transparência e cooperação.

Aduz que os descontos incidentes sobre benefício assistencial comprometeram a aquisição de itens essenciais e medicamentos, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável, sobretudo diante da condição de
hipervulnerabilidade
do apelante.

Defende, ainda, a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no
EREsp
1.413.542/RS, segundo o qual a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de dolo, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para condenar o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e à inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de cobrança ilícita ou conduta apta a ensejar danos morais.

Afirma que os valores foram disponibilizados em favor da parte autora e que os descontos decorreram do regular adimplemento contratual, inexistindo má-fé a justificar a repetição em dobro.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A. A. S., representado por CLEIA FIGUEIREDO AGUILEIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A sentença determinou a revisão do contrato de empréstimo consignado no 808711478, com limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de crédito consignado vigente à época da contratação, além da restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior. Por outro lado, rejeitou os pedidos de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Ainda, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade da justiça.

Para tanto, o apelante sustenta que a recusa da instituição financeira em apresentar o contrato, mesmo após inversão do ônus da prova, configura violação à boa-fé objetiva e aos deveres de transparência e cooperação. Afirma que os descontos incidentes sobre benefício assistencial comprometeram sua subsistência, circunstância apta a ensejar danos morais. Defende, ainda, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, requerendo a reforma integral da sentença.

Pois bem.

O presente recurso submete
à apreciação d
a controvérsia acerca da possibilidade de condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de apresentação do contrato de empréstimo consignado pelo banco, mesmo após a inversão do ônus da prova, bem como diante da cobrança de juros reputados abusivos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar percebido pela parte autora
.

Inicialmente, no tocante à forma de restituição do indébito, cumpre analisar a presença dos requisitos autorizadores da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à existência de cobrança indevida e eventual conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira deixou de apresentar o instrumento contratual apto a comprovar a regular pactuação das taxas de juros remuneratórios cobradas, circunstância que ensejou o reconhecimento da abusividade dos encargos e a limitação dos juros à taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada. Tal situação evidencia falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores pagos em excesso.

Todavia, a devolução em dobro exige a demonstração de circunstâncias que revelem atuação dolosa ou comportamento manifestamente contrário à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, não sendo suficiente, por si só, o reconhecimento da irregularidade contratual ou da cobrança excessiva.

Na hipótese dos autos, embora configurada a ausência de comprovação adequada da contratação das taxas aplicadas, não se extrai do conjunto probatório a existência de elementos seguros aptos a evidenciar má-fé da instituição financeira ou atuação deliberadamente abusiva capaz de justificar a incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Desse modo, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso indevido e juros de mora a partir da citação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."(
AgInt
no
AREsp
1110103/DF
, Rel.
MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Também não merece reparos a sentença no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

A mera violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor ou o simples descumprimento contratual não são suficientes, por si sós, para ensejar reparação extrapatrimonial.

Embora a legislação consumerista adote a responsabilidade objetiva nas hipóteses de defeito na prestação do serviço,
conforme
dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC
,
permanece indispensável a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade da parte lesada, salvo nas hipóteses em que o dano seja presumido
(“in
re

ipsa
”).

Com efeito, nem toda falha na relação de consumo possui aptidão para gerar dano moral indenizável. Faz-se necessária a comprovação de circunstância excepcional capaz de ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano, causando sofrimento relevante, constrangimento, angústia ou efetiva violação à dignidade da pessoa.

No caso dos autos, embora a instituição financeira não tenha apresentado o instrumento contratual e tenha sido reconhecida a abusividade dos encargos cobrados, a controvérsia permaneceu restrita ao âmbito patrimonial, já devidamente reparado mediante a revisão contratual determinada na sentença.

Além disso, não há demonstração concreta de que a situação vivenciada pela parte autora tenha extrapolado os transtornos inerentes ao inadimplemento contratual ou à própria discussão judicial acerca da regularidade da contratação.

A despeito da falha na prestação do serviço e da vulneração ao dever de informação adequada, não se verifica conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta apta a configurar lesão autônoma aos direitos da personalidade.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em hipóteses como a presente, nas quais a controvérsia decorre da discussão acerca dos encargos incidentes sobre contrato efetivamente celebrado, sem demonstração de circunstância excepcional, o dano moral não se presume.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR A 50% DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS
AFASTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua adequação à taxa média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior e fixação de indenização por danos
morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a taxa de juros remuneratórios contratada; e (
ii
) se a cobrança abusiva dos juros, enseja indenização por dano moral.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura (Súmula 596/STF), mas admite-se a revisão de juros manifestamente abusivos. Conforme o Tema 27/STJ (REsp 1.061 .530/RS), presume-se abusividade quando a taxa excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN. 4. A taxa contratada (19,85% ao mês, 778,33% ao ano) excede significativamente as médias de mercado apuradas pelo Banco Central (5,34% ao mês e 86,67% ao ano), sem justificativa objetiva pela instituição financeira, configurando abusividade e permitindo a limitação judicial dos juros e a restituição na forma simples dos valores pagos indevidamente.
5.
A cobrança de juros abusivos, não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de danos
morais.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, hipótese em que se autoriza a limitação judicial e a restituição na forma simples dos valores pagos a maior. 2. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não enseja indenização por dano
moral.
” Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, § 1o, III; CPC, art. 373,
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel.
Min.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1 .059, REsp 1.864.633/RS, Rel.
Min.
Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT,
N.U
1002517-32.2024.8.11 .0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24 .01.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040822820248110004, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Dessa forma, inexistindo prova de abalo relevante capaz de superar o conceito de mero aborrecimento ou descumprimento contratual, inviável a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% para 15%
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos os demais critérios de sucumbência estabelecidos na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026